Tribunal: TJES
Processo: 5006815-58.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão julgador: MANOEL CRUZ DOVAL
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-10-04

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006815-58.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: ILZA RODRIGUES CALDEIRA
RELATOR(A
):MANOEL CRUZ DOVAL

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

QUINTA TURMA RECURSAL

AUTOS N.º 5006815-58.2021.8.08.0012

ORIGEM: JUÍZO DE CARIACICA – 3º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RECURSO INOMINADO CÍVEL

JUIZ RELATOR:
MANOEL CRUZ DOVAL

RECORRENTE: COMPANHIA ESPÍRITO SANTENSE DE SANEAMENTO

RECORRIDO: ILZA RODRIGUES CALDEIRA

ADMISSIBILIDADE RECURSAL: Recurso inominado tempestivo. Preparo comprovado tempestivamente. Recurso Inominado conhecido.

VOTO/EMENTA

RECURSO INOMINADO. CESAN. TROCA DE HIDRÔMETRO. AUSÊNCIA DA ESPECIFICAÇÃO DOS VALORES INDEVIDOS. DANO MORAL CARACTERIZADO, PORÉM REDUZIDO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Trata-se de lide em que a parte Autora alega que foi instalado hidrômetro em sua residência que registrava os valores de seu vizinho, sem sua autorização, motivo pelo qual gerou valores exorbitantes. 2. A r. Sentença proferida na origem condenou a Requerida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. 3. Em sede recursal, a parte Requerida busca o afastamento ou a minoração dos danos morais, porquanto arbitrados em excesso. 4. Analisando os autos, verificou-se que a situação experimentada pela parte enseja a reparação por danos morais. 5. Restou comprovado que houve a troca do hidrômetro, de modo que o aparelho que, em tese, era da residência da parte estava calculando os valores acerca do uso de seu vizinho. 6. Adotando-se o método bifásico
1
e orientado pelas particularidades do caso concreto, sopesando a capacidade financeira do causador do dano com limite na impossibilidade de enriquecimento sem causa da vítima, entendeu-se que o valor fixado pelo julgamento antecedente merece reparo, a fim de estimar os danos morais experimentados em R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). 7. Recurso inominado
PARCIALMENTE

PROVIDO
, no sentido de
REDUZIR
o valor indenizatório para a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais). 8. Sem condenação em custas, nem honorários advocatícios, conforme entendimento sedimentado quando do julgamento proferido no pedido de uniformização e interpretação de lei n.º 0000642-35.2017.808.9101, julgado pela Turma de Uniformização de Interpretação de Lei/TJES em 06/04/2018, publicado em 12/04/2018.

/gab/mcd/lbr

1
«[...] na primeira fase, o valor básico ou inicial da indenização é arbitrado tendo-se em conta o interesse jurídico lesado, em conformidade com os precedentes jurisprudenciais acerca da matéria (grupo de casos); na segunda fase, ajusta-se o valor às peculiaridades do caso com base nas suas circunstâncias (gravidade do fato em si, culpabilidade do agente, culpa concorrente da vítima, condição econômica das partes), procedendo-se à fixação definitiva da indenização, por meio de arbitramento equitativo pelo juiz [...] (
STJ
; REsp 1.608.573; Proc. 2016/0046129-2; RJ; Rel. Min. Luis Felipe Salomão; Julg. 13/12/2018; DJE 19/12/2018; Pág. 14838)»

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.